Tribunal: TJDFT
Processo: 0029853-34.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0029853-34.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CLARITA CURADO DE CARVALHO, CLEIDE DE SOUZA MARTINS, CLESO JOSE DA FONSECA, CLEUSA MENDES RESENDE LARA, CLEUZA LUIZA MARIANO, CLEUZA SANT ANA DE AZEVEDO, COSETE RAMOS GEBRIM DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Indefiro o pedido de expedição de certidão de crédito formulado, em razão do descumprimento da determinação exarada no despacho de id 20023705. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto